Tribunal: TJDFT
Processo: 0009915-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. GLEBA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO.
1. A demanda de usucapião é meio processual cabível àquele que pretenda adquirir a propriedade de bem imóvel não pertencente ao acervo patrimonial público, em razão do exercício de posse, mansa e pacífica, por período determinado de tempo.
2. Se a propriedade da área que se pretende usucapir constitui condomínio pro indiviso estabelecido entre o Poder Público e o particular, antes de se delimitar o quinhão devido a cada um dos condôminos, não há como se viabilizar o pleito usucapiente, por incidência de impedimentos determinados pelo Código Civil e Pela Constituição Federal, ao vedar expressamente a usucapião sobre bens públicos.
3. Não obstante a posse constitua condição sine qua non para a aquisição por usucapião, porém, tratando-se de imóvel em regime de condomínio singelo estabelecido entre o Poder Público e o o particular, o poder de direito que se reconhece ao ente público na perspectiva do Direito Público se estende à toda extensão do imóvel comum, afastando-se mesmo a possibilidade de posse privada, porquanto em favor do particular somente se admite a mera ocupação ou tolerância.
4. As áreas de interesse ambiental, constituídas por territórios especialmente protegidos, são incompatíveis com a exploração de natureza privada, por quaisquer de suas formas, de modo que assim afasta a alegação de ter o pretendente usucapiente emprestado à coisa função social, não se olvidando que sem esta também não há direito que possa ser usucapido.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.